Tribunal: STF
Processo: ARE 1583177
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fator Acidentário de Prevenção (FAP). Novas filiais e estabelecimentos com quadro de empregados recém composto. Acórdão alinhado à jurisprudência da Suprema Corte. Tema 554 da Repercussão Geral. Ausência de histórico acidentário. Reelaboração da moldura fática. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Agravo não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a aplicação do índice intermediário do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) a estabelecimentos empresariais sem histórico acidentário suficiente.

    III. Razões de decidir

    3. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual o Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei nº 10.666/2003 e regulamentado pelo Decreto nº 3.048/99, atende ao princípio da legalidade tributária, conforme fixado no Tema 554 da repercussão geral.

    4. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo interno conhecido e não provido.